Tribunal: TJSP
Processo: 2104844-06.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
r do Estado de São Paulo. Vício de iniciativa. Imposição de inscrição automática dos servidores. Constituição Estadual, art. 24, § 2o, 4 c.c. art. 126, §§ 15 e 16. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. O acórdão é claro em seus fundamentos e conclusões; a LE no 16.675/18, ao impor a inscrição automática no plano de previdência complementar a uma determinada categoria de servidores desde a sua data de entrada em exercício, interfere na organização da estrutura administrativa da esfera estadual, invadindo a competência que é reservada ao Poder Executivo; e, tratando-se de matéria relacionada à estrutura da Administração Pública, a competência legislativa é privativa do Chefe do Executivo, estando o acórdão em consonância com o decidido no Tema STF no 917 da repercussão geral. Não há omissão a ser sanada. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos rejeitados.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 2104844-06.2019.8.26.0000; Relator (a): Torres de Carvalho; Órgão Julgador: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A; Data do Julgamento: 09/09/2020; Data de Registro: 11/09/2020)

Classe/Assunto:

Embargos de Declaração Cível / Atos Administrativos

Relator(a):

Torres de Carvalho

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

Órgão Especial

Data do julgamento:

09/09/2020

Data de publicação:

11/09/2020

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. LE no 16.675/18, que altera a LE no 14.653/11. Regime de previdência complementar do Estado de São Paulo. Vício de iniciativa. Imposição de inscrição automática dos servidores. Constituição Estadual, art. 24, § 2o, 4 c.c. art. 126, §§ 15 e 16. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. O acórdão é claro em seus fundamentos e

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação Direta de Inconstitucionalidade. LE no 16.675/18, que altera a LE no 14.653/11. Regime de previdência complementar do Estado de São Paulo. Vício de iniciativa. Imposição de inscrição automática dos servidores. Constituição Estadual, art. 24, § 2o, 4 c.c. art. 126, §§ 15 e 16. Omissão. Prequestionamento. – 1. Omissão. O acórdão é claro em seus fundamentos e conclusões; a LE no 16.675/18, ao impor a inscrição automática no plano de previdência complementar a uma determinada categoria de servidores desde a sua data de entrada em exercício, interfere na organização da estrutura administrativa da esfera estadual, invadindo a competência que é reservada ao Poder Executivo; e, tratando-se de matéria relacionada à estrutura da Administração Pública, a competência legislativa é privativa do Chefe do Executivo, estando o acórdão em consonância com o decidido no Tema STF no 917 da repercussão geral. Não há omissão a ser sanada. – 2. Prequestionamento. O acórdão enfrentou as questões levantadas e a elas deu o entendimento que lhe pareceu correto. Os dispositivos legais relevantes foram analisados, inexistindo obrigação de análise de outros, ainda que arguidos pela parte, irrelevantes para o resultado. – Embargos rejeitados.